Tribunal: STF
Processo: RE 1290696
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 20-22):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR. APOSENTADORIA EM CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ANTERIORMENTE À EC 20/1998. POSTERIOR APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM CARGO DE DESEMBARGADOR FEDERAL. VALIDADE E LEGITIMIDADE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EC 20/98. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS: IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
    1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de cumulação de proventos de aposentadoria do cargo de Promotor de Justiça do Estado de São Paulo e do cargo de Desembargador Federal vinculado ao TRF-3ª Região, nos termos do art. 269, I, CPC/1973. Condenado o autor ao pagamento de honorários advocatícios de cinco mil reais.
    2. Aplica-se a Lei n. 13.105/2015 aos processos pendentes. Respeitados, naturalmente, os atos consumados e seus efeitos no regime do CPC de 1973.
    3. O objeto do presente feito é a percepção cumulada de proventos de aposentadoria de dois cargos públicos - Promotor de Justiça do Estado de São Paulo e Desembargador Federal do TRF-3ª Região.
    4. O autor/apelante recebia conjuntamente o provento de aposentadoria do cargo de Promotor de Justiça do Estado de São Paulo e o subsídio de Desembargador Federal do TRF-3ª Região. Ao atingir a idade-limite de setenta anos em 21 .09.2014, sobreveio aposentadoria compulsória no posto de Desembargador Federal do TRF-3ª Região, data em que a Presidência deste tribunal impediu a percepção cumulada dos proventos de aposentadoria dos dois cargos públicos, comunicando ao autor/apelante a necessidade de optar por uma delas, o que foi feito, com a escolha pela aposentadoria de Promotor de Justiça.
    5. "Apesar de o STF ainda não haver julgado o mérito das ações mencionadas [ADI 3.308 e ADI 3998], já existem precedentes dessa Corte que expressam entendimento aplicável ao presente caso, no sentido de que, alterações textuais promovidas no curso do processo legislativo, que não causem alterações substanciais no conteúdo das proposições, dispensam a apreciação bicameral."
    6. "As alterações promovidas ao regime de previdência dos magistrados pelo Poder Legislativo Reformador, através da mencionada Emenda são plenamente possíveis e não representam violação à separação dos poderes (art. 60, 4°, III, CF) ou à garantia constitucional da irredutibilidade de subsídios dos magistrados (art. 95, III, CF) afastando-se, portanto, os alegados vícios de constitucionalidade material."
    7. A Constituição da República, no §10 do art. 37, veda a percepção acumulada de proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40 (regime próprio dos servidores titulares de cargo efetivo), 42 (regime dos membros das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros Militares) e 142 (regime dos membros das Forças Armadas) com a remuneração de cargo. emprego ou função pública.
    8. O art. 11 da Emenda Constitucional n° 20, de 15.12.1998, ao incluir o §10 ao art. 37, pôs a salvo da proibição de cumulação de remuneração e aposentadoria os membros do poder e os inativos, servidores e militares, que até aquela data tenham ingressado novamente no serviço público por meio de concurso público de provas ou títulos, e demais formas previstas.
    9. No entanto, o dispositivo do art. 11 da Emenda Constitucional n° 20, de 15.12.1998 dispôs que, a despeito de ser cabível a cumulação de remuneração e proventos de aposentadoria para quem havia ingressado no serviço público até a publicação da EC 20/98, permanecia proibido o acúmulo de proventos de aposentadoria. 
    10. A aposentadoria dos magistrados sofre influxo do disposto no art. 40 da Constituição Federal, nos termos do art. 93, VI, Constituição Federal. 
    11. Por assim dizer, se os cargos em atividade não podem ser cumulados, por consequência, os proventos de aposentadoria deles derivado também não o podem. 
    12. E, ainda para aquelas situações em que se permitiu a percepção simultânea de provento e remuneração, nos termos do art. 11 da EC 20/98, jamais houve autorização constitucional para o recebimento conjunto de proventos de aposentadoria. Precedentes do STF e STJ. 
    13. A situação fático-jurídica delineada nos autos amolda-se à vedação constitucional da cumulação de proventos. 
    14. Verba honorária: necessidade de que o valor arbitrado permita a justa e adequada remuneração dos vencedores, sem contribuir para o seu enriquecimento sem causa, ou para a imposição de ônus excessivo a quem decaiu da respectiva pretensão. 
    15. Observando o artigo 20 do CPC/l973 e considerando o valor significativo da causa (R$ 366.254) e a média complexidade da demanda, a quantia de R$ 5000 (cinco mil reais), fixada na sentença, atende a ambos os critérios, nem representando valor exorbitante, nem acarretando aviltamento à dignidade profissional do Advogado. 
    16. Apelação desprovida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2°; 5°, II, XXXVI; 60, §4°, III e IV e 95, da Constituição da República. Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 19, p. 11):
    “A garantia de irredutibilidade é cláusula pétrea, por isso a 2° parte do artigo 11, da EC 20/98 é inaplicável aos juízes, mesmo àqueles que reingressaram na magistratura e vêm de alcançar a idade limite de permanência em atividade.”
    Sustenta-se, que (eDOC 19, p. 22):
     “... a EC 20/98 é inconstitucional, no ponto em que mexeu nas garantias fundamentais da vitaliciedade e irredutibilidade de proventos, ao prescrever a aplicação do regime do art. 40 da Constituição aos magistrados, o que é inelidível por emenda à Constituição.”
    Aduz-se, ainda, que (eDOC 19, p. 28):
    “A interpretação conforme se mostra exigível no tocante ao regime previdenciário do artigo 40 da Constituição, estendido aos magistrados pelas EC 20/98 e EC 41/03 e emendas sucessivas, para esclarecer que esse regime lhes será aplicável no que couber. Subsistem assim as regras previdenciárias da atual LC 35/79, consonante com o projeto de Lei Complementar, editado em março de 2013, com o que estará preservada a Separação de Poderes, limite material do artigo 60, § 4°, III, da Lei Magna, e, em consequência, a erosão aos poucos do Poder Judiciário.”
    Defende-se, por fim, que (eDOC 19, p. 30):
    “Além desse fato, pode ser invocado o princípio da confiança legítima, em razão dos descontos previdenciários efetivados durante todo o período da magistratura.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 14, p. 8-11):
    “A Constituição da República, no §10 do art. 37, veda a percepção acumulada de proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40 (regime próprio dos servidores titulares de cargo efetivo), 42 (regime dos membros das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros Militares) e 142 (regime dos membros das Forças Armadas) com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. 
    De acordo com o dispositivo citado a acumulação lícita de cargos. empregos e funções públicas fixa a licitude da percepção simultânea dos proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 42 e 142 da Lei Fundamental com a remuneração de cargos eletivos, cargos em comissão, exercício acumulado na atividade de cargos, empregos e funções públicas. na forma da percepção prevista nas alíneas a, b, e c do inciso XVI do artigo 37, ou seja, dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 
    O art. 11 da Emenda Constitucional n° 20. de 15.12.1998. ao incluir o §10 ao art. 37. pôs a salvo da proibição de cumulação de remuneração e aposentadoria os membros do poder e os inativos. servidores e militares. que até aquela data tenham ingressado novamente no serviço público por meio de concurso público de provas ou títulos, e demais formas previstas, nos seguintes termos: 
    Art. 11 - A vedação prevista no art. 37. § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço publico por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 1l deste mesmo artigo. 
    No entanto, o dispositivo acima transcrito dispôs que, a despeito de ser cabível a cumulação de remuneração e proventos de aposentadoria para quem havia ingressado no serviço público até a publicação da EC 20/98, permanecia proibido o acúmulo de proventos de aposentadoria. 
    O inciso XVII traz ainda em seu bojo que a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 
    Dessa forma, devem ser rigorosamente observados se os cargos, e respectivas remunerações e aposentadorias. são acumuláveis na forma prevista no inciso XVI do art. 37, tendo em vista a vedação expressa à percepção de mais de uma aposentadoria, nos termos do §6° do art. 40 da Constituição da República, in verbis: 
    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 
    (...) 
    §6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na froma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. 
    Acrescente-se que a aposentadoria dos magistrados sofre influxo do disposto no art. 40 da Constituição Federal: 
    Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
    (…)
    VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de I 998) 
    Por assim dizer, se os cargos em atividade não podem ser cumulados, por consequência, os proventos de aposentadoria deles derivado também não o podem. 
    E, ainda para aquelas situações em que se permitiu a percepção simultânea de provento e remuneração, nos termos do art. 11 da EC 20/98, jamais houve autorização constitucional para o recebimento conjunto de proventos de aposentadoria. 
    A situação fático-jurídica delineada nos autos amolda-se à vedação constitucional da cumulação de proventos. Por outro lado. descabido falar-se em irredutibilidade de subsídio: a questão posta desborda da discussão de redução do valor do subsídio, o que se cuida é de recebimento simultâneo de duas aposentadorias derivadas de cargos públicos efetivos. 
    Passa-se ao largo da análise de ser correto ou adequado o valor do subsídio percebido pelo apelante como Desembargador Federal. A Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região afirmou apenas. em consonância com os dispositivos constitucionais. indevido o recebimento conjunto do provento de aposentadoria de Promotor de Justiça e do provento de aposentadoria de Desembargador Federal. 
    O entendimento da E. Suprema Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça espelham a vedação da percepção cumulada de proventos de aposentadoria de cargos públicos. inclusive para os que ingressaram no serviço público antes da alteração promovida pela EC 20/98 e ostentaram a cumulação de provento de aposentadoria e remuneração derivada do novo cargo”.
    Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, firmou entendimento no sentido de que, mesmo antes da edição da EC 20/98, a acumulação de proventos com vencimentos apenas era admitida quando se tratasse de cargos acumuláveis, o que não se verifica no caso em comento. Também é pacífico, nesta Suprema Corte, que a acumulação de aposentadorias também não se admite quando decorrente de cargos não acumuláveis. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. 1. Servidora aposentada que reingressou no serviço público, acumulando proventos com vencimentos até a sua aposentadoria, quando passou a receber dois proventos. 2. Conforme assentado pelo Plenário no julgamento do RE 163.204, mesmo antes da citada emenda constitucional, já era proibida a acumulação de cargos públicos. Pouco importava se o servidor estava na ativa ou aposentado nesses cargos, salvo as exceções previstas na própria Constituição. 3. Entendimento que se tornou expresso com a Emenda Constitucional 20/98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, nos termos do art. 11. 4. A pretensão ora deduzida, dupla acumulação de proventos, foi expressamente vedada no citado art. 11, além de não ter sido aceita pela jurisprudência desta Corte, sob a égide da CF/88. 5. Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (RE 463.028, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 10.3.2006) 
    Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 20/98 E FALECIMENTO POSTERIOR À EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PENSÕES POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. I - A Carta de 1988 veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas hipóteses - inocorrentes na espécie - de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição). II - Mesmo antes da EC 20/1998, a acumulação de proventos e vencimentos somente era admitida quando se tratasse de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela CF. III - Com o advento da EC 20/98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, proibiu, em seu art. 11, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição. IV - Se era proibida a percepção de dupla aposentadoria estatutária não há é possível cogitar-se de direito à segunda pensão, uma vez que o art. 40, § 7º, da Constituição subordinava tal benefício ao valor dos proventos a que o servidor faria jus. V – Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 584388, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-185 DIVULG 26-09-2011 PUBLIC 27-09-2011 EMENT VOL-02595-02 PP-00171 RTJ VOL-00223-01 PP-00577)
    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Pretendido recebimento cumulativo de dois proventos de aposentadoria. Cargos inacumuláveis na atividade, nos termos da Constituição Federal de 1988. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de ser proibida a acumulação de aposentadoria e vencimento decorrentes de cargos não acumuláveis, bem como a acumulação de aposentadorias em uma tal situação. 2. Agravo regimental não provido. (RE 249355 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 05-12-2013 PUBLIC 06-12-2013)
    SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – NOVA INVESTIDURA – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. O artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998 contém regramento explícito quanto à impossibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadorias regidas pelo artigo 40 da Constituição Federal. (ARE 708176 AgR-segundo, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 03-10-2013 PUBLIC 04-10-2013)
    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Dupla acumulação de proventos. Impossibilidade. 3. Vedação pelas Constituições Federais de 1967 e 1988. Admitidas apenas as hipóteses previstas no texto constitucional, entre as quais não se inclui o caso dos autos. 4. Interpretação restritiva do art. 11 da EC 20/98. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 904128 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015)
    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – REINGRESSO, NO SERVIÇO PÚBLICO, EM MOMENTO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 20/98 – NOVA APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA – DUPLA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS – IMPOSSIBILIDADE (EC Nº 20/98, ART. 11) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1010511 ED-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 06-11-2017 PUBLIC 07-11-2017)
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1130871 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente